Tribunal: TCU
Processo: 014.626/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7239/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, e 259, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legal (is), para fins de registro, o (s) ato (s) de concessão (ões) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 014.626/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristina Simplicio Alves (XXX.503.887-XX); Denise dos Santos Francisco Lemos (XXX.596.457-XX); Eunice Augusto dos Reis (XXX.578.337-XX); Eva Stefanie Medeiros Maximo (XXX.008.544-XX); Maria Teresa Bitencourt Soares (XXX.231.407-XX); Maria Teresa Bitencourt Soares (XXX.231.407-XX); Maria da Gloria Bitencourt Soares (XXX.557.407-XX); Maria de Lourdes Bitencourt Soares (XXX.675.457-XX); Maria de Lourdes Bitencourt Soares (XXX.675.457-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.